Tribunal: TJMT
Processo: 1033856-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033856-31.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JUCINEY SILVA - CPF: 181.701.021-20 (AGRAVADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. agravo interno em apelação cível. conta pasep. omissão na atualização de rendimentos. legitimidade passiva do banco do brasil. competência da justiça estadual. aplicação do prazo prescricional decenal. ausência de sentença
extra petita
. repetição argumentos. rediscussão.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais. A condenação impôs ao Banco o pagamento de R$ 62.496,97 (sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), com juros legais e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios. O Agravante sustenta vício no laudo pericial, ilegitimidade passiva, prescrição quinquenal, regularidade na prestação dos serviços e cerceamento de defesa, requerendo a reforma da decisão.

II. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas sobre omissão na gestão de contas PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual ou Federal; (iii) determinar qual o prazo prescricional aplicável à demanda; (iv) verificar se houve sentença extra petita por vício na perícia; e (v) avaliar se houve cerceamento de defesa na produção da prova técnica.

III. razões de decidir

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, quando se trata de omissão na aplicação de rendimentos ou correção monetária.

4. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, pois não há intervenção direta da União nem discussão sobre norma federal.

5. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência do desfalque pelo titular da conta, não se tratando de relação jurídica regida pelo Decreto-Lei no 20.910/32.

6. A perícia judicial limitou a quantificar os prejuízos com base no pedido inicial, logo, não configura sentença
extra petita
nem extrapolação dos limites da causa de pedir.

7. Não houve cerceamento de defesa, pois o Banco teve a oportunidade de impugnar o laudo pericial e não demonstrou prejuízo concreto. O Juiz do feito avaliou desnecessário novo pronunciamento técnico diante da completude do laudo.

8. O Recurso de Agravo Interno apenas repete alegações já enfrentadas, sem apresentar argumentos novos ou demonstrar erro na decisão monocrática, razão pela qual não se justifica sua reforma.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem omissão na atualização de contas vinculadas ao PASEP. 2. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas à má gestão das contas PASEP quando não há atuação direta da União. 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por falhas na gestão do PASEP é decenal, contado da ciência do prejuízo. 4. A realização de perícia dentro dos limites do pedido inicial não configura sentença
extra petita
. 5. Não há cerceamento de defesa quando a parte é intimada, apresenta impugnação ao laudo pericial e o juízo entende desnecessários novos esclarecimentos.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156 e 932, IV, “b”; CC, art. 205; Decreto-Lei no 20.910/32, art. 1o; Decreto-Lei no 2.052/1983, art. 5o; Decreto-Lei no 2.303/1986, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; TJMT, AI n. 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1033856-31.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor de
Juciney Silva.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão monocrática está calcada em laudo pericial viciado, produzido por perito que utilizou parâmetros ilegais e diferente dos pedidos autorais, levando a uma sentença
extra petita
.

Aduz que os índices legais de atualização monetária foram desconsiderados, sendo substituídos por parâmetros inadequados como ORTN, IPCA e juros remuneratórios de 6% ao ano, quando o correto seria 3% ao ano.

Afirma que não houve desfalques na conta PASEP do Agravado, e sim regularidade na prestação dos serviços pela instituição bancária.

Acentua que os valores alegados como faltantes decorreram de cortes de zeros na moeda e aplicação de índices oficiais, como previsto em lei.

Defende a ilegitimidade da instituição bancária para responder pela demanda, pois atua como mero agente operador do fundo PASEP, cabendo à União a gestão dos recursos e definição dos índices aplicáveis.

Insiste que a ação está prescrita, pois deveria seguir o prazo quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/32, e não o decenal do art. 205 do Código Civil.

Ressalta que a perícia ignorou os valores já recebidos pelo Apelado a título de abonos e rendimentos anuais, o que caracterizaria enriquecimento ilícito.

Requer, pois, a reforma do
decisum.

Contraminuta no Id. 296231869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Juciney Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 62.496,97 (sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante arguiu que o Apelado já teria recebido os valores devidos, sendo sua pretensão fundada em cálculos que ignoram os critérios legais de atualização monetária. Portanto, não há o interesse de agir nesta demanda.

Defendeu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo pois atua apenas como gestor operacional do PASEP, cabendo à União e ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP a gestão e definição das regras aplicáveis.

Alegou a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, em razão da alegada ilegitimidade passiva e do interesse da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Destacou que os cálculos apresentados pelo Autor não observam os índices estabelecidos na legislação, além de desconsiderarem os rendimentos e abonos recebidos ao longo dos anos, o que configuraria tentativa de enriquecimento ilícito. Aduz ser indispensável a pericia contábil par ao desate da lide.

Aduziu que todos os valores foram creditados regularmente na forma da lei e que inexiste qualquer falha na prestação do serviço.

Suscitou a prescrição da pretensão do Autor, defendendo a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/32, ao invés do prazo decenal, uma vez que a demanda não versa sobre desfalques ou saques indevidos, mas apenas sobre revisão de índices aplicáveis ao saldo da conta.

Acentuou que eventuais prejuízos causados a Apelada são de inteira responsabilidade dos órgãos empregadores informantes, conforme art. 5o do Decreto-Lei no 2.052/1983, com a redação data pelo art. 31 do Decreto Lei 2.303/1986.

Defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e a impossibilidade de condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Enfatizou que, pelo princípio da causalidade, a Apelante deve ser compelida ao ônus da sucumbência.

Requereu, pois, a reforma integral da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Recurso e majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11o do CPC (Id. 287073857).

Inconformado,
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Recurso de Agravo Interno.

Em suas razões, alega que a decisão monocrática está calcada em laudo pericial viciado, produzido por perito que utilizou parâmetros ilegais e diversos dos pedidos autorais, levando a uma sentença
extra petita
.

Aduz que os índices legais de atualização monetária foram desconsiderados, sendo substituídos por parâmetros inadequados como ORTN, IPCA e juros remuneratórios de 6% ao ano, quando o correto seria 3% ao ano.

Afirma que não houve desfalques na conta PASEP do Apelado, e sim regularidade na prestação dos serviços pelo banco.

Acentua que os valores alegados como faltantes decorreram de cortes de zeros na moeda e aplicação de índices oficiais, como previsto em lei.

Defende a ilegitimidade da instituição bancária para responder pela demanda, pois atua como mero agente operador do fundo PASEP, cabendo à União a gestão dos recursos e definição dos índices aplicáveis.

Insiste que a ação está prescrita, pois deveria seguir o prazo quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/32, e não o decenal do art. 205 do Código Civil.

Ressalta que a perícia ignorou os valores já recebidos pelo Agravado a título de abonos e rendimentos anuais, o que caracterizaria enriquecimento ilícito.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum
.

Desde logo, registro que o Banco Agravante limita-se a repetir, de forma reiterada e genérica, os mesmos argumentos já rejeitados pela decisão monocrática e pela sentença de primeiro grau, sem apresentar qualquer enfrentamento analítico e concreto aos fundamentos lançados na decisão ora combatida. O ônus da impugnação específica exige argumentação dirigida, técnica e fundamentada contra os pilares jurídicos da decisão agravada, o que não se verifica nos autos.

A decisão monocrática, com amparo do art. 932, IV, “b”, do CPC e

na tese firmada no Tema 1.150 do STJ, afastou a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil com clareza e rigor.

O entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva
ad causam
nas ações que discutem falhas na prestação do serviço de administração das contas individuais do PASEP, inclusive em casos de omissão na aplicação de rendimentos e atualização monetária.

O caso concreto versa justamente sobre a omissão do Agravante em garantir a correta atualização da conta vinculada do Agravado, circunstância que o insere perfeitamente na hipótese do referido precedente vinculante.

A tentativa do Agravante de desconfigurar a natureza indenizatória da demanda, reduzindo-a a mera ação revisional de índices, não se sustenta.

O pedido autoral contém alegações expressas de má gestão da conta PASEP, descumprimento do dever legal de preservar o valor das cotas, ausência de atualização monetária e prejuízo efetivo, fatos que caracterizam responsabilidade civil por falha na prestação do serviço.

A decisão monocrática consignou que a pretensão deduzida pelo Agravado envolve a suposta omissão na aplicação de rendimentos, o que configura falha administrativa de gestão da conta individual vinculada ao PASEP e atrai, por isso, a incidência da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

No tocante à competência da Justiça Estadual, também não assiste razão ao Agravante.

A jurisprudência já pacificou o entendimento de que, nas demandas em que não se discute norma de aplicação geral da União ou atuação direta de ente federal, mas sim responsabilidade por atos materiais praticados pela instituição financeira na condição de gestora operacional, a competência permanece na Justiça Comum Estadual.

A decisão unipessoal expos, com clareza, que não há intervenção direta da União na lide, tampouco questionamento de norma federal ou atuação da Fazenda Nacional, o que afasta a competência da Justiça Federal.

Quanto à prescrição, o Agravante invoca o prazo quinquenal do Decreto-Lei no 20.910/32, aplicável às ações movidas contra a Fazenda Pública.

No entanto, a jurisprudência dominante (Tema 1.150) firmou no sentido de que, em ações de indenização por desfalques ou omissões em conta PASEP, o prazo prescricional é decenal, com termo inicial na data da ciência do desfalque pelo titular da conta.

No caso concreto, o titular somente teve acesso ao saldo reduzido em 2012, quando se aposentou. A propositura da ação em 2020 respeitou integralmente o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.

O Agravante também aponta a existência de vício no laudo pericial e a consequente nulidade da sentença por ser
extra petita
.

O argumento revela equívoco conceitual sobre os limites da atividade pericial. O
Expert
, vale ressaltar, atua como auxiliar do Juízo (CPC, art. 156) e possui autonomia técnico-científica para aplicar a metodologia adequada ao objeto da prova, desde que dentro dos limites do pedido inicial.

No caso, o pedido do Agravado consistia na condenação do Banco ao pagamento da diferença decorrente da não aplicação de índices legais de atualização e juros nas cotas do PASEP. A perícia técnica apenas quantificou essa diferença, sem inovar na causa de pedir ou extrapolar os limites do pedido. Logo, repito, não há falar em sentença
extra petita
.

A decisão unipessoal destacou que a perícia incidiu sobre objeto previamente delimitado na petição inicial, o que não configura inovação ou extrapolação de limites da demanda.

O argumento de cerceamento de defesa também se mostra desprovido de razoabilidade pois o Banco Agravante foi intimado a se manifestar sobre o laudo pericial e apresentou impugnação detalhada, conforme consta nos autos. O Juiz do feito entendeu, com fundamento no princípio da economia processual e no poder de condução do processo, que não havia necessidade de novos esclarecimentos do perito, tendo em vista a completude e clareza do laudo apresentado. A suposta ausência de nova intimação não configura prejuízo concreto e tampouco ofensa ao contraditório.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma. A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis
. 2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJ-MT – Agravo Interno 1004620-67.2021.8 .11.0051, Relator Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025